Tribunal: TJSP
Processo: 1005598-18.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Exercícios de 2001 e 2002 – DECADÊNCIA – Anulação do lançamento por vício material – Novo lançamento efetivado após o prazo decadencial – CTN, artigo 173, inciso II – Precedentes desta Corte – Recurso provido.